Tribunal: TCU
Processo: 003.889/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na execução do programa Projovem Campo, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Edilson Sérvulo de Sousa e Carlos Alberto Lages Monte contra o Acórdão 6257/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Edilson Sérvulo de Sousa e Carlos Alberto Lages Monte, para, no mérito: 9.1.1. dar provimento parcial ao recurso do Sr. Edilson Sérvulo de Sousa; 9.1.2. negar provimento ao recurso do Sr. Carlos Alberto Lages Monte; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.4.1 do Acórdão 6257/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. condenar o Sr. Edilson Sérvulo de Sousa ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, III, "a", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992: DATA VALOR (R$) D/C 28/10/2014 500,00 D 28/10/2014 500,00 D 28/10/2014 500,00 D 28/10/2014 500,00 D 28/10/2014 500,00 D 28/10/2014 500,00 D 28/10/2014 500,00 D 04/11/2014 500,00 D 05/12/2014 250,00 D 05/12/2014 250,00 D 05/12/2014 250,00 D 16/01/2015 500,00 D 16/01/2015 500,00 D 29/01/2015 1.600,00 D 27/02/2015 600,00 D 27/02/2015 600,00 D 27/02/2015 1.456,00 D 10/03/2015 632,90 D 10/03/2015 3.756,92 D 11/03/2015 3.750,00 D 12/03/2015 2.699,90 D 12/03/2015 3.205,40 D 13/03/2015 1.880,00 D 13/04/2015 2.199,99 D 14/04/2015 3.371,25 D 29/04/2015 748,60 D 29/04/2015 748,60 D 18/05/2015 1.882,43 D 20/05/2015 315,20 D 31/08/2015 788,00 D 01/09/2015 788,00 D 23/09/2015 788,00 D 10/11/2015 971,86 D 05/01/2016 49.067,41 D 05/01/2016 49.067,41 D 03/02/2016 99.816,56 D 27/04/2016 1.500,00 D 27/04/2016 1.500,00 D 08/07/2016 3.588,00 D 23/12/2016 170,20 D 23/12/2016 170,20 D 23/12/2016 170,20 D 23/12/2016 170,20 D 23/12/2016 170,20 D 23/12/2016 170,20 D 23/12/2016 178,00 D 23/12/2016 178,00 D 23/12/2016 178,00 D 23/12/2016 178,00 D 23/12/2016 178,00 D 23/12/2016 178,00 D 29/12/2016 6.991,83 D 29/12/2016 7.091,25 D 29/12/2016 7.215,59 D 29/12/2016 7.255,70 D 29/12/2016 7.453,36 D 29/12/2016 7.482,84 D 29/12/2016 3.381,50 D 30/03/2016 5.000,00 C 9.4. aplicar ao Sr. Edilson Sérvulo de Sousa a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.